Tribunal: TJBA
Processo: 0500992-75.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500992-75.2014.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZACARIAS MOREIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
HELDER MORAIS DIAS, ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE

APELADO: ANTONIO ROQUILDES VILAS BOAS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
HELDER MORAIS DIAS, ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA SEM INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO OU DO NOME DO BENEFICIÁRIO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação interposta em execução de título extrajudicial ajuizada por Zacarias Moreira de Araújo contra Antonio Roquildes Vilas Boas Almeida. O acórdão rejeitou a exequibilidade das notas promissórias por ausência de requisitos formais essenciais, especialmente a data de emissão, afastando a aplicação da Súmula 387/STF e majorando os honorários sucumbenciais.

Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão quanto à análise da viabilidade da exceção de pré-executividade frente à necessidade de dilação probatória; (ii) omissão quanto à aplicação da Súmula 387/STF no tocante ao preenchimento posterior das cambiais por credor de boa-fé; e (iii) julgamento ultra petita pela majoração de honorários sem pedido expresso.

Razões de decidir:

3.
As matérias apontadas como omissas foram devidamente analisadas, ainda que implicitamente, sendo admissível
a alegação
d
e
ausência de requisitos essenciais das notas promissórias pela via da exceção de pré-executividade.

4.
A majoração dos honorários foi realizada com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, sendo desnecessário pedido expresso das partes.

5.
Os embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível na via eleita.

Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a exceção de pré-executividade para aferição da validade formal de título executivo extrajudicial quando os vícios forem constatáveis de plano.
2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pode ocorrer de ofício pelo julgador, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0500992-75.2014.8.05.0137
, em que figuram como embargante
Zacarias Moreira de Araújo
, e como embargado
Antônio Roquildes Vilas Boas Almeida
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22